Tribunal: TJSP
Processo: 2161433-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
– INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu pleito deduzido, no sentido de que sejam arbitrados alugueres herdeiros, com relação ao imóvel ocupado exclusivamente pelo herdeiro/agravado – Inconformismo – Não acolhimento, ao menos no âmbito do inventário – Partilha sequer realizada (e, portanto, ainda não estabelecidos os respectivos quinhões aos herdeiros) - Embora o atual art. 612 do CPC tenha retirado a expressão 'questão de alta indagação' prevista no art. 984 do Estatuto Processual revogado, a questão demanda o ajuizamento de ação própria - Decisão mantida - Recurso improvido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2161433-13.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu pleito deduzido, no sentido de que sejam arbitrados alugueres herdeiros, com relação ao imóvel ocupado exclusivamente pelo herdeiro/agravado – Inconformismo – Não acolhimento, ao menos no âmbito do inventário – Partilha sequer realizada (e, portanto, ainda não estabelecidos os respectivos quinhões aos herdeiros) - Embora o

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu pleito deduzido, no sentido de que sejam arbitrados alugueres herdeiros, com relação ao imóvel ocupado exclusivamente pelo herdeiro/agravado – Inconformismo – Não acolhimento, ao menos no âmbito do inventário – Partilha sequer realizada (e, portanto, ainda não estabelecidos os respectivos quinhões aos herdeiros) - Embora o atual art. 612 do CPC tenha retirado a expressão 'questão de alta indagação' prevista no art. 984 do Estatuto Processual revogado, a questão demanda o ajuizamento de ação própria - Decisão mantida - Recurso improvido